Tribunal: STF
Processo: HC 72442
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Inquirição  de  testemunhas  por  precatoria.  Intimação do
advogado de defesa. Cerceamento de defesa.
          Nulidade.
          "Habeas Corpus".
1.         Tendo sido o  advogado de defesa  intimado da expedição de
carta  precatoria para  inquirição  de testemunhas  de  acusação, não
precisava  ser  intimado da  audiencia,  para esse  fim,  devendo, ao
contrario,  procurar inteirar-se  da respectiva  designação, no juízo
deprecado.
          Precedentes.
2.         Esse  entendimento  mais  se  justifica,  no  caso,  ao se
verificar  que  a condenação  não  se  apoiou no  depoimento  de tais
testemunhas, mas, apenas, em outros elementos de prova.
3.        Cerceamento de defesa não caracterizado.
          Prejuizo indemonstrado.
4.        "H.C." indeferido.